Tribunal: TJDFT
Processo: 0733513-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 833, IV DO CPC. MITIGAÇÃO POR PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DO STJ. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RISCO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora, ora agravante, contra decisão de liberação de bloqueio de valores através do SISBAJUD, proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título executivo extrajudicial, por ser o valor proveniente de aposentadoria. Pretende o novo bloqueio desses valores, alegando a mitigação da impenhorabilidade por precedente jurisprudencial do STJ.
2. Nos termos do art. 833, IV do CPC, é impenhorável a verba proveniente de vencimentos, subsídios, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, entre outros.
3. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade de verba salarial na hipótese em que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor.
4. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade e que o montante penhorado seria sua única reserva para subsistência.
5. Nesse contexto, verifico que não assiste razão à agravante, pois a agravada comprovou despesas mensais em caráter essencial, de modo que a penhora pode colocar em risco sua subsistência, afetando sobremaneira a dignidade ou a sobrevivência própria e de sua família.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.